Tribunal: TJDFT
Processo: 0709795-08.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709795-08.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ITALO ALENCAR ROCHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença (Id 48841259) proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo ora recorrente, em desfavor de Ítalo Alencar Rocha, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil. Não houve condenação em honorários advocatícios, porque não integralizada a relação processual. Na sentença, o juízo, consignou, em suma, que a parte autora não cumpriu determinação anterior para instruir a inicial com comprovante de que a notificação premonitória fora recebida pelo devedor, pois enviada a endereço diverso do contrato. Mencionou alegação de que o réu informou “o novo endereço aos atendentes da instituição bancária e sustentou a regularidade da notificação já anexada”. Destacou a validade da notificação assinada por terceiro, desde que enviada para o endereço indicado no contrato. Destacou que a notificação enviada para endereço diverso do contrato, para ser válida, deverá vir assinada pelo próprio devedor. Salientou ter a inércia da parte autora, que não saneou a petição inicial no prazo que lhe fora conferido, apesar de regularmente intimada, inviabilizado o prosseguimento do feito, retirando a viabilidade jurídica da pretensão inaugural. Em razões recursais (Id 48841260), o apelante aponta erro de procedimento porque o magistrado deixou de observar que a mora da parte ré foi sido comprovada desde o ajuizamento da ação. Assinala ter notificado o réu mediante envio de correspondência postal para o endereço indicado no contrato, sendo essa providência suficiente para caracterizar a mora. Afirma ser cabível o recebimento da notificação por terceiro ou até mesmo que a diligência seja negativa; desnecessidade e discriminar o cálculo da dívida na inicial, pois se a prestação não é paga no vencimento, resta configurada a mora do devedor, pelo envio de notificação ao réu. Ainda, se o devedor fiduciário comunica, no ato da contratação endereço inexistente ou deixa de promover a comunicação de eventual mudança de endereço, sua constituição em mora deve ser reputada válida com o envio da notificação para o endereço indicado no contrato. Aduz que “a sua entrega se deu no endereço do Requerido declinado no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, produzindo, assim, seus regulares efeitos jurídicos, pois válida e eficaz”. Ademais, competia ao réu informar eventual mudança de endereço até o término da relação contratual. Requer, ao final, “seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de ser reformada a sentença, nos moldes expostos para que sejam aceitos os documentos acostados com a exordial, estando assim, o devedor constituído em mora, requer ainda, a expedição da competente medida liminar de busca e apreensão, haja vista, que o apelante cumpriu com todas as determinações legais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão”. Preparo comprovado (Ids 48841262 e 48841263). A sentença foi mantida em sede de juízo de retratação (Id 48841264). Sem contrarrazões, uma vez que a relação processual não perfectibilizada com a citação (Id 48841265). Em 31/1/2024, Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados peticionou solicitando a substituição processual para ingressar no polo ativo da demanda em lugar do autor Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.. Subsidiariamente, pediu fosse acolhido seu ingresso na lide como assistente litisconsorcial (Id 55371133). Em face do pedido de substituição processual, foi proferido despacho por esta relatoria determinando a intimação do apelado para, no prazo de 5 dias, se manifestar (Id 55398632). Vieram aos autos documentos que comprovam a cessão do crédito objeto deste processo (Id 55371136 - p. 71). O apelado não se manifestou (Id 55939756). É o relato do necessário. Decido. A Lei 10.931/2004 estabelece: a “Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula”. No item 7 da cédula de crédito bancário catalogada no Id 48840493 - p. 4, há disposição de ciência do devedor, ora apelado, “o cliente autoriza a FINANCEIRA a ceder, transferir, empenhar, alienar, dispor dos direitos e garantias decorrentes desta CCB, inclusive emitir Certificados de Cédula de Crédito Bancário, independentemente de prévia comunicação”. Por sua vez, o documento de Id 55371136 - p. 71 comprova a cessão do crédito representado pelo termo de declaração de cessão que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Desse modo, DEFIRO o pedido de sucessão processual, nos termos do art. 778, §§ 1o e 2o, CPC. Em o fazendo, determino a retificação do polo ativo para que conste como apelante a cessionária ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS em substituição à AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., com a devida habilitação dos patronos nominados e qualificados na petição de Id 55371133, observando-se o pedido de intimação exclusiva. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora